Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES NA SESSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos processos do Tribunal do Júri, presentes o réu e seu defensor e lida e publicada a sentença em plenário, consideram-se as partes intimadas para a interposição de apelação, cujo prazo recursal de 5 (cinco) dias se inicia no primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, a não observância do quinquídio legal para a interposição do recurso acarreta o não conhecimento da apelação.
2. Recurso não conhecido.